Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005579-60.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA, ANDREIA APARECIDA RIBEIRO
AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Diego Jose Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro, contra decisão que nos Embargos à Execução que move em desfavor de Amaggi & LD Commodities S.A, indeferiu pedido de efeito suspensivo à execução (id 80424157- na origem).
Aduzem que enquanto produtores rurais, foram arrendatários da Fazenda Vale do Araguaia, na cidade de Abreulândia-TO, entre 24-03-2014 a 16-7-2021, razão pela qual em 04-02-2020, firmaram operação de “barter” e compra e venda antecipada de soja com a ora agravada, a fim de captar recursos para a produção da safra 2020/2021.
Anotam que, assim, a Amaggi forneceu fertilizantes para o plantio da safra 2020/2021, pelo valor de US$ 193.300,00, acrescido de repasse financeiro de US$ 183.000,00, no total de US$ 376.000,00 para o financiamento da aludida safra.
Asseguram que como os pagamentos foram feitos em adiantamento, ajustaram uma quantia a mais correspondente aos juros do capital mutuado até o efetivo pagamento pelos agravantes, em que consolidaram o débito em US$ 398.478,00.
Dizem que pelo pagamento dos fertilizantes e capital mutuado, ajustaram que entregariam em março de 2021, 14.140 sacas de soja de 60 kg cada, total de 848.000,00 kg do produto negociado a US$ 28,20, a saca, que corresponde ao valor total devido de US$ 398.478,00, o que se comprova por meio de conversas via whatsapp entre o agravante Diego e o Sr. Valdivino José, preposto da AMAGGI, bem assim do Termo de Ajustamento de Preço da Soja.
Afirmam que no Termo de Ajustamento de preço, a cotação do dólar foi de R$5,39, no total de US$ 398.748,00, cuja obrigação da entrega dos 848.400kg do produto equivale a 14.140 sacas no total de R$2.149.251,72.
Aduzem que embora a obrigação principal era a entrega de pouco mais de 14 mil sacas de soja, a agravada exigiu que emitissem a CPR no 2021-35-004-35-702-4584, na qual se comprometeram a entregar 30 mil sacas de soja em grãos, de 60 kg cada, provenientes da safra 2020/2021, no total de 1.200.000,00 kg, como garantia de que honrariam o compromisso, que se traduz em elemento de coerção ao cumprimento do pacto (cláusula denominada “garantias”).
Defendem que ao estabelecer na CPR tal quantia excedente de sacas de soja sem lastro de pagamento, no caso de seu descumprimento, persiste a garantia do recebimento de eventuais encargos moratórios (multas, washout, juros, etc). Contudo, se não houver o cumprimento da obrigação principal, a eventual cobrança da garantia importa verdadeiro enriquecimento ilícito da agravada, porquanto objetiva receber grãos pelos quais não pagou e não tem direito.
Asseveram que a obrigação principal foi integralmente cumprida na data ajustada com a entrega das 14.140 sacas do produto, como se observa do extrato da obrigação, documento produzido pela própria agravada, tanto que na informação “lista de lotes de compras” não há saldo a pagar, porque os agravantes amortizaram todas as operações.
Anotam, contudo, que na tabela Resumo Garantias, consta saldo a entregar da garantia de 951.600kg de soja, sem fixação de preço como se observa da coluna “saldo a fixar da garantia”, o que por si só demonstra que tal quantidade excedente de soja não tem lastro, porquanto não fora negociado preço e nem entrega do produto pelas partes, de modo que constitui apenas reforço de garantia em favor da AMAGGI.
Aduzem que o efeito suspensivo postulado nos Embargos à Execução, na origem, fora indeferido por força de liminar concedida no RAI no 1004499-61.2022, interposto pela AMAGGI, nos autos dos Embargos de Terceiros ajuizados por Hércules Souza Castelano. Contudo, afirmam que as teses em nada se assemelham, além de que os agravantes não podem responder por atos constritivos de demanda que não figuram como partes.
Asseveram que a execução movida pela agravada está segura porque a própria Amaggi informou a averbação premonitória da ação nas matrículas no 1.908 e 1.684, de propriedade dos devedores solidários, cujos bens são avaliados em R$2.869.280,00 e R$2.877.600,00, respectivamente, o que é suficiente para garantir a lide executiva.
Entendem que referida averbação premonitória constitui medida assecuratória da execução, porquanto os proprietários não podem alienar os bens, sob pena de sofrerem sanções (artigo 921, §1o, do CPC).
Reclamam que a não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução acarretará o prosseguimento do feito executivo, com indevida expropriação de bens, em evidente dano grave e de incerta reparação aos ora agravantes.
Ressaltam a alta litigiosidade sobre o direito controvertido, porque de um lado, há concreta alegação dos agravantes de que a dívida cobrada está quitada. De outro, há o autor dos Embargos de Terceiros que nada se relaciona com a execução e busca proteger seu patrimônio, porque a agravada pretende arrestar soja do imóvel rural do qual os agravantes eram arrendatários e atualmente não exercem mais atividades.
Justificam, assim, a presença dos requisitos à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, indeferidos na origem, o que postulam em sede de antecipação dos efeitos da tutela neste recurso.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes Diego Jose Bastos Pereira e Andreia Aparecida Ribeiro, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução que movem em desfavor da agravada Amaggi &LD Commodities S.A.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Ocorre que ao analisar o pedido de efeito suspensivo, a decisão recorrida ponderou a circunstância fático jurídica que permeia a controvérsia, em especial que já havia sido concedido o arresto na demanda executiva, posteriormente suspensa em razão do ajuizamento de Embargos de Terceiros por Hercules Souza Castelano e, por fim, em razão de liminar concedida no RAI 1004499-61.2022, interposto pela ora agravada, fora determinada a manutenção do cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na Execução.
Assim, não era caso mesmo de conceder o almejado efeito suspensivo postulado pelos executados, ora agravantes, como concluiu o Juízo de origem (Id 80424157):
“...Na decisão do id. 80285670 consignou-se que no bojo do AI 1004499-61.2022.8.11.0000 o relator concedeu “antecipação dos efeitos da tutela apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de manter o cumprimento da liminar de arresto outrora concedida na demanda executiva no 1044744-25.2021, com remoção da quantidade residual dos grãos cultivados na lavoura dos executados Gilberto e Cláudia, a ser recolhido nos armazéns da agravante, até que a questão seja enfrentada pelo mérito.”
Evidente, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, sobrestando o cumprimento do arresto viola comando exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no AI n. 1004499-61.2022.8.11.0000.” (grifei)
Atenta-se que os argumentos postos no presente recurso no que tange ao suposto pagamento integral do débito reclamado pela agravada, naturalmente exige produção de provas na origem, mormente a se considerar que a execução encontra-se lastreada em título executivo formalmente constituído.
Além disso, eventual averbação premonitória à margem das matrículas de imóveis dos agravantes não constitui fundamento jurídico capaz de convencer tratar-se de garantia do juízo executivo, como defendem os recorrentes.
Necessário relembrar, ademais, que o arresto concedido na demanda executiva, encontra-se, ao que consta, garantido por caução prestada pela agravada exequente AMAGGI, na modalidade Seguro Garantia, com apólice emitida no valor de R$3.583.408,40.
Pondera-se, ao final, que apesar de não se divisar prática de atos inerentes à constrição do patrimônio dos agravantes, lado outro, tratam-se de consequências inerentes a toda demanda executiva, o que igualmente não se revela como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não se visualiza que a concessão da medida, apenas por ocasião do mérito do agravo a ser apreciado pelo Órgão Colegiado, seja capaz de causar dano irreparável ou de incerta reparação aos agravantes.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4